Tribunal: TJMT
Processo: 1000203-40.2022.8.11.0050
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000203-40.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HDI GLOBAL SEGUROS S.A. - CNPJ: 18.096.627/0001-53 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), EVEREST TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.196.139/0001-00 (APELADO), DAYANE BARATELLI TRINDADE - CPF: 049.971.411-35 (ADVOGADO), LISIANE DE FATIMA ZORZO - CPF: 020.305.739-22 (ADVOGADO), CAROLINA ATALA CASTILHO - CPF: 667.823.171-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE DE ALGODÃO EM PLUMA. INCÊNDIO DECORRENTE DE CAVITAMIA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou seguradora ao pagamento de indenização securitária decorrente de incêndio em transporte de algodão em pluma. Alegação de cavitamia (combustão espontânea) não comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ocorrência de cavitamia durante o transporte de carga e eventual dolo ou má-fé do segurado afastam o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC/2015, incumbe ao autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu quanto aos impeditivos, modificativos ou extintivos.

4. Não comprovada a combustão espontânea (cavitamia) nem a má-fé do segurado, a indenização securitária é devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “Em contrato de seguro, não demonstrada a causa alegada para exclusão da cobertura securitária e ausente má-fé do segurado, subsiste o dever de indenizar.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HDI GLOBAL SEGUROS S. A., contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Campo Novo dos Parecis, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro n.º 1000203-40.2022.8.11.0050, ajuizada por EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento de R$259.672,18 (duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais, e dezoito centavos), corrigido monetariamente, desde a data do sinistro, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, respeitado o limite da apólice securitária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 242919670).

Em suas razões, de Id. 242919683, a apelante aduz que o sinistro foi decorrente de combustão espontânea (cavitamia), risco este que possui cobertura reduzida no contrato de seguro. Sustenta que a responsabilidade pela comprovação da causa do sinistro, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, caberia ao apelado, que não apresentou prova convincente quanto ao incêndio.

Ao final, argumenta que houve irregularidades na averbação da carga, o que afastaria a obrigatoriedade de indenização no montante pleiteado.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 242919688, por meio das quais a apelada requer o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme narrado nos autos, a apelada firmou contrato de seguro de transporte rodoviário com a apelante, apólice n. 03.001.054.002242, com cobertura para, entre outros riscos, incêndios em veículos transportadores. Em 07 de setembro de 2019, a apelada embarcou carga de algodão em pluma avaliada em R$ 259.672,18 (duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), na cidade de Campos de Júlio (Sapezal/MT), com destino ao porto de Santos/SP.

No dia 10 de setembro de 2019, durante o trajeto, na altura do km 201 da BR-364, próximo à cidade de Jataí/GO, o motorista foi alertado por outro condutor sobre a presença de fogo no veículo transportador. Apesar das tentativas de controlar a situação, o incêndio se alastrou rapidamente, resultando na perda total da carga e do veículo.

A seguradora, entretanto, negou o pagamento integral da indenização, alegando tratar-se de hipótese de cavitamia (combustão espontânea), a qual estaria sujeita a uma limitação contratual de cobertura. Alegou ainda irregularidades na averbação da carga, fatos que, segundo sustenta, afastariam sua obrigação de indenizar.

A sentença reconheceu a regularidade do contrato, afastou as alegações da seguradora e determinou o pagamento integral da indenização pleiteada pela apelada.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

De acordo com a regra cabe à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e à parte ré, por outro lado, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor nos termos do art. 373 do CPC.

Sobre o tema, elucidativa é a lição de Humberto Theodoro Júnior (Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, 39ª Ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, pág. 376):

“Para o processo, a prova, como ensinava o grande João Monteiro, não é somente um fato processual, mas ainda uma indução lógica, é um meio com que se estabelece a existência positiva ou negativa do fato probando, e é a própria certeza dessa existência. A um só tempo, destarte, deve-se ver na prova a ação e o efeito de provar, quando se sabe, como Couture, que 'provar é demonstrar de algum modo a certeza de um fato ou a veracidade de uma afirmação'.”

Da análise detida dos autos, verifica-se que a carga foi regularmente averbada pela apelada, e os prêmios de seguro correspondentes foram devidamente recolhidos. Ainda que houvesse alguma irregularidade formal, esta não seria suficiente para eximir a seguradora de sua responsabilidade contratual, dada a boa-fé da apelada e a presunção de validade do contrato celebrado.

A seguradora, ao aceitar os pagamentos mensais e manter o contrato em vigor, assumiu a obrigação de indenizar os sinistros enquadrados nas coberturas contratadas. No caso em análise, a ocorrência do incêndio é um risco expressamente coberto pela apólice, conforme cláusulas gerais do contrato.

A recorrente argumenta que a negativa do seguro é legítima, haja vista que o incêndio ocorreu por cavitamia ou fricção da amarração da carga, juntando o laudo pericial realizado pela própria empresa.

No entanto, considerando o registro da ocorrência e imagens colacionadas com a exordial, demonstrando que durante o trajeto o motorista do caminhão passou por diversos trechos com focos de incêndio, considero que a apelante não logrou êxito em apresentar prova robusta que confirmasse a ocorrência de combustão espontânea.

Dito isso, para evitar tautologia desnecessário colaciono os trechos pertinentes do r. sentença,
in verbis:

“
Compulsado os autos, a parte Requerente apresentou elementos de que o fogo que atingiu a carga de algodão decorreu em razão de incêndios próximo as margens da rodovia, entre o percurso da carga, conforme documento ID:74611410.

Por outro lado, a Requerida alega que não é cabível a indenização securitária, uma vez que teria ocorrido à combustão espontânea da carga “cavitamia”, entretanto, em que pese às alegações defensivas, inexistem provas que corroborem a tese levantada, ônus que competia.

[...]

Assim sendo, em detida análise ao boletim de acidente e demais documentos acostados aos autos, restou evidenciado que a carga de algodão em plumas transportada pela Requerente, ficou queimada e danificada por incêndio, conforme demonstrado nos documentos de ids: ID: 74611407, ID: 74611410.

Ademais, verifica-se que o sinistro em comento, encontra-se coberto pelo contrato de seguro entabulado entre as partes apólice nº 03.001.054.002242, posto que previsto na cláusula da apólice em voga.

[...]

Registra-se ainda que de acordo com o Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte houve a devida averbação do transporte no dia 07/09/2019, ou seja, antes do início do transporte da carga, cujo valor totalizava a quantia de R$ 259.672,18 (duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais, e dezoito centavos), incluindo impostos, o qual foi devidamente encaminhado para a Requerida. ID: 74605728 ID: 74605722

Destarte, resta devido pela Requerida a reparação pelos danos materiais, ocorridos na carga de algodão em plumas transportada pelo veículo segurado em exame.”

Portanto, a indenização securitária é devida, conforme determinado pelo Juízo
a quo.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – CAVITAMIA (COMBUSTÃO ESPONTÂNEA) DO ALGODÃO EM PLUMA TRANSPORTADO – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Civil, ao tratar do sistema de provas, determina que cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu os impeditivos, modificativos ou extintivos deles decorrentes, nos termos do art. 373 do CPC.”
(TJMT N.U 1003481-93.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2022, Publicado no DJE 11/09/2022)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024